Tribunal: STF
Processo: ARE 1589269
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão do Tribunal de Justiça de Goiás – TJGO, que negou seguimento ao recurso extraordinário com fundamento nos Tema 660 da Repercussão Geral, bem como em razão da incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal e da ofensa indireta ou reflexa da suposta violação constitucional, uma vez que seria necessário o exame da interpretação dada à legislação infraconstitucional para a exata compreensão da controvérsia (doc. 28).

O agravante, em síntese, defende a existência de repercussão geral da matéria, bem como a afronta direta aos arts. 5º, XXXV, XXXVI; 37, caput; 93, IX; e 167, II, da Constituição Federal (doc. 33).

É o relatório. Decido.
 
A pretensão recursal não merece acolhida. 

Isso porque não há previsão legal para interposição de recurso extraordinário contra acórdão que aplica paradigma de repercussão geral. Nos termos do Código de Processo Civil, ao tribunal recorrido cabe apenas reexaminar o recurso anteriormente julgado e exercer a devida retratação (arts. 1.040, II, e 1.041, § 1º) ou manter o acórdão recorrido com consequente remessa do recurso extraordinário ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.041). Raciocínio contrário ensejaria a indesejável perpetuação recursal. 

Além disso, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — da legislação infraconstitucional (Leis n. 6.766/1979 e 9.785/1999), de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator